Tribunal: TJSP
Processo: 1003943-75.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Sentença que indeferiu a inicial por ausência de recolhimento das custas iniciais – Pedido de justiça gratuita que deve ser indeferido, pois não se verifica situação de hipossuficiência do

Ementa:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Sentença que indeferiu a inicial por ausência de recolhimento das custas iniciais – Pedido de justiça gratuita que deve ser indeferido, pois não se verifica situação de hipossuficiência do apelante – Recurso, entretanto, provido para afastar a extinção da demanda – Não cabimento de custas iniciais, na fase de cumprimento de sentença – O momento do recolhimento deve ser o da satisfação da execução – Inteligência do artigo 82 do NCPC e art. 4o, III da Lei Estadual 11.608/03 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003943-75.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
ORESTES AMADEU DE CAMARGO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-75.2019.8.26.0120 -
2
VOTO No 19.785
APELAÇÃO No 1003943-75.2019.8.26.0120
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO - AFAM
INCORPORAÇÃO DO ALE

Sentença que indeferiu a inicial por ausência de recolhimento
das custas iniciais Pedido de justiça gratuita que deve ser
indeferido, pois não se verifica situação de hipossuficiência do
apelante Recurso, entretanto, provido para afastar a extinção
da demanda Não cabimento de custas iniciais, na fase de
cumprimento de sentença O momento do recolhimento deve
ser o da satisfação da execução Inteligência do artigo 82 do
NCPC e art. 4o, III da Lei Estadual 11.608/03 Recurso
parcialmente provido.
1. Trata-se de execução individual de sentença
movido por ORESTES AMADEU DE CAMARGO, policial militar, em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo a homologação da
quantia de R$ 12.017,72, referente à incorporação do ALE nos vencimentos do
exequente e reflexos, no período de 25.06.12 à 01.03.13, conforme título
executivo oriundo do mandado de segurança coletivo impetrado pela
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO
DE SÃO PAULO (AFAM) em face do CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE
APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CIAF) (processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053).
A r. sentença de fls. 528 indeferiu a petição inicial
com fundamento no art. 330, IV, CPC e, em consequência, julgou extinto o
processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I e art. 486, §2o
do mesmo diploma legal.
Apela o exequente (fls. 532/541). Alega que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-75.2019.8.26.0120 -
3
pessoa de baixa renda (renda mensal abaixo de 05 salários mínimos), sem
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua
família, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita. Afirma que a declaração
de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade que somente pode
ser afastada mediante prova em sentido contrário; outrossim, a lei não exige a
condição de miserabilidade do requerente, bastando que comprove a
insuficiência de recursos para custear o processo. Além disso, as normas de
concessão do benefício não vedam tal benesse a quem o requeira através de
advogados particulares. Afirma que a negativa da benesse implica em
obstrução de acesso à justiça.
No mais, alega que a extinção do processo se deu
sem a prévia intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias,
conforme exigência do art. 485, §1o. Por outro lado, a extinção do feito traz
prejuízo irreparável para o apelante, que não poderá mais propor a ação, em
razão da prescrição. Entende que a intimação para recolhimento das custas
deveria se dar pessoalmente e não apenas através dos patronos.
Pugna pelo provimento do recurso para anular a
sentença recorrida, determinando a intimação pessoal do apelante para que
recolha as custas iniciais em sua integralidade, bem como reitera o pedido de
justiça gratuita.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso merece parcial provimento.
Como se dessume dos autos, o pedido de justiça
gratuita foi indeferido pelo juiz a fls. 516/517 dos autos, sendo determinada, na
ocasião, o recolhimento das custas iniciais. Ato posterior, sobreveio a decisão
recorrida de fls. 528, que indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, inciso IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-75.2019.8.26.0120 -
4
CPC.
3. No que tange ao pedido de gratuidade, diante dos
fatos apresentados pelo exequente apelante, conclui-se que ele tem condições
de custear o processo, sem que isso implique prejuízo para o seu sustento.
Não obstante as disposições da Lei n.o 1.060/50, o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, condiciona a prestação da
assistência judiciária integral e gratuita à comprovação de insuficiência de
recursos. Portanto, o texto constitucional não exclui a possibilidade de
apreciação, pelo juiz, das reais necessidades do beneficiário, especialmente
quando os elementos constantes dos autos não confirmem o declarado estado
de pobreza. Em outras palavras, pode o juiz apreciar a necessidade ou não da
gratuidade pretendida, uma vez que a declaração, a que se refere o artigo 4o,
da Lei n.o 1.060/50, constitui mera presunção de miserabilidade, admitindo
prova em contrário.
A declaração de necessidade, portanto, deve estar
respaldada em elementos convincentes da insuficiência econômica do
postulante, pois, se a parte não cumpre os requisitos para que lhe seja
deferido o benefício almejado, deverá arcar com as custas que lhe cabem.
Confira-se, nesse ponto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
INDEFERIDO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE AFASTA
A PRESUNÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE.
MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7-STJ.
I. Conquanto, em princípio, seja suficiente à obtenção da
assistência gratuita a simples declaração do estado de
necessidade, podem as instâncias ordinárias, à luz dos
elementos dos autos, indeferir o pedido ou exigir reforço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-75.2019.8.26.0120 -
5
probatório, quando restar evidenciado que o requerente
dispõe de capacidade econômica para suportar as
despesas do processo. Precedentes do STJ.
II. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial" (Súmula 7/STJ).
III. Recurso especial não conhecido.” (REsp 515195 / SP
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR
j.
17/06/2010) (sem grifo no original).
“Mandado de segurança. Benefícios da Justiça Gratuita.
Indeferimento. Possibilidade. Esta Corte, em mais de
uma oportunidade, já se manifestou no sentido de caber
ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte,
podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária
gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica
simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida
mediante prova em contrário, como na hipótese vertente.
Recurso a que se nega provimento” (RMS n.o 20.590-SP,
rel. Min. Castro Filho, j. em 16.2.2005. No mesmo
sentido: AgRg no Ag n.o 365.53/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 2.8.2001).
Prevê, ainda, o artigo 98 do atual Código de
Processo Civil, que passa a regular a concessão da gratuidade da justiça, que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O artigo 99, do atual CPC, assim prossegue:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte
na instância, o pedido poderá ser formulado por petição
simples, nos autos do próprio processo, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-75.2019.8.26.0120 -
6
suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Entendo que não há o que se falar em presunção
absoluta de veracidade da declaração da parte requerente ao benefício.
Assim, verificados elementos objetivos que indiquem
contrariamente à alegada hipossuficiência financeira, tal qual a qualificação
profissional da parte requerente, a natureza e valor da demanda, ou fatos
relatados nos autos, é possível ao juiz afastar a presunção de necessidade,
observado que fundamente propriamente a decisão, bem como é facultado à
parte oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de
recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por
meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos
autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso, nos moldes da lei
(art. 100, do CPC/2015).
Nesse sentido se posiciona esta C. 8a Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA Requerimento de concessão de gratuidade
da justiça sem qualquer demonstração da alegada
hipossuficiência Apesar da apresentação da declaração
de pobreza, não foram preenchidos os requisitos legais
para a concessão da benesse A existência da presunção
relativa e da previsão legal da possibilidade da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-75.2019.8.26.0120 -
7
adversa impugnar a concessão da gratuidade da justiça
ao agravante não são aptos a interpretar no sentido de
existência de direito líquido e certo ao deferimento da
gratuidade, com subtração do juiz o dever de verificar a
adequação do pedido no caso concreto, quando
elementos objetivos dos autos apontam a inadequação
do pedido Medida de seriedade a preservar a concessão
do benefício a quem realmente dele necessita, sob pena
de vulgarização do instituto e de fomentar a litigiosidade
aventureira a onerar a Administração da Justiça de forma
inconsequente Incabível a concessão desse benefício a
quem deixa de fazer essa prova e a quem não se
enquadra na condição de hipossuficiente financeiro Pleito
recursal
improcedente
Decisão
agravada
mantida.
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2129567-60.2017.8.26.0000; Relator Des. LEONEL
COSTA; j. 30.08.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. Pessoa Física. Policial militar que aufere R$
R$ 5.411,11 a título de vencimentos brutos e R$ R$
3.280,45 de vencimentos líquidos. Não comprovação da
incapacidade de arcar com o rateio dos encargos
financeiros do processo. Manutenção do decidido.
Precedentes desta C. 8a Câmara de Direito Público deste
E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2012366-47.2017.8.26.0000; Relator
Des. ANTÔNIO CELSO FARIA; j. 02.03.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro
grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A
declaração de hipossuficiência, em princípio, mostra-se
suficiente para concessão da justiça gratuita. Declaração,
entretanto, que traduz presunção relativa de veracidade,
necessitando de prova mínima de pobreza. Pelo
demonstrativo de pagamento verifica-se que o agravante
possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais. Assim, o indeferimento da concessão dos
benefícios da assistência judiciária é medida que se
impõe. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
no
2149610-52.2016.8.26.0000;
Relator
Des.
BANDEIRA LINS; j. 08.02.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-75.2019.8.26.0120 -
8
No presente caso, verifica-se que o requerente não
trouxe aos autos qualquer demonstrativo da alegada hipossuficiência. Pelo
contrário, o holerite juntado a fls. 515 indica renda mensal líquida de R$
4.506,40, o que é incompatível, portanto, com o instituto.
Cita-se, ademais, não haver prova a indicar
demanda de despesas, extraordinária e essencial, que o impossibilita de arcar
com custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Há, portanto, indícios contrários ao estado de
pobreza que ele alega, razão pela qual não faz jus ao benefício da gratuidade.
De se ressaltar que está havendo, hoje, uma
banalização do instituto da “Justiça Gratuita” a fomentar ações judiciais
duvidosas, aventureiras, a onerar a Administração da Justiça no caso de
procedência, sem a contrapartida do recolhimento da respectiva taxa.
Daí a necessidade, quando do indeferimento
fundamentado pelo juiz da origem da gratuidade, de demonstrar o requerente
sua hipossuficiência e não apenas ficar reprisando a presunção legal, que é
relativa e que não subtrai ao juiz o dever de examinar os autos e verificar a
seriedade da afirmação da necessidade, ainda que haja a possibilidade legal
concorrente da impugnação pela parte contrária quando o benefício é
concedido. Saliento que a previsão da possibilidade de impugnação pela
adversa não gera o direito adquirido da parte requerente ao recebimento
automático do benefício com base na simples afirmação quando há elementos
concretos a indicar a inadequação do pedido.
Desse modo, considero não preenchidos os
requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.
3. Observa-se, entretanto, que, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-75.2019.8.26.0120 -
9
cumprimento de sentença, eventual pagamento das custas iniciais deve se dar
somente ao final, conforme disposição do art. 4o da Lei Estadual no 11.608/03:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será
feito da seguinte forma:
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no
momento da distribuição ou, na falta desta, antes do
despacho inicial; essa mesma regra se aplica às
hipóteses de reconvenção e de oposição;
II - 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do Artigo 511 do Código de Processo Civil,
como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou,
nos processos de competência originária do
Tribunal, como preparo dos embargos infringentes;
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 511 do Código de Processo
Civil, como preparo da apelação e do recurso
adesivo,
ou,
nos
processos
de competência
originária do Tribunal, como preparo dos embargos
infringentes; (NR);
- Inciso II com redação dada pela Lei no 15.855, de
02/07/2015.
III - 1% (um por cento) ao ser satisfeita a
execução.
Além disso, dispõe o artigo 82 do Código de
Processo Civil: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-75.2019.8.26.0120 -
10
no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença
final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no
título.”
Desta feita, ainda que o exequente não seja
beneficiário da justiça gratuita, as custas iniciais devem ser recolhidas somente
ao final, razão pela qual não poderia ter sido indeferida a inicial e extinto o
processo.
Logo, é caso de parcial provimento do recurso para
reformar a sentença extintiva, determinando-se o prosseguimento do
cumprimento de sentença, sem o recolhimento das custas iniciais, restando
indeferida, porém, a gratuidade.
4.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso de apelação para afastar a extinção da execução, determinando o
recolhimento das custas iniciais somente ao final, ficando indeferido o
pedido de gratuidade.
PONTE NETO
Relator